Tribunal: TJDFT
Processo: 0736137-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária em garantia. Objeto. Veículo automotor. Pedido. Procedência. Consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária (Decreto-Lei no 911/1969, artigo 3o, § 1o). Apelação. Instituição financeira. Objeto. Gratuidade de justiça concedida à devedora fiduciária. Postulante. Desempregada. Profissional do ramo de produção cultural. Hipossuficiência. Caracterização. Declaração de pobreza. Presunção não elidida (CPC, art. 99, §3o). Perduração. Concessão do benefício. Privilegiação do processo como instrumento de realização do direito e alcance da justiça. Benefício. Concessão. Violação ao princípio da vedação à prolação de decisão surpresa (CPC, arts. 9o e 10). Infringência. Nulidade. Inexistência. Apelo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, com pedido de tutela provisória de urgência, julgara procedente a pretensão inicial, de molde a declarar a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da lide ao patrimônio do credor fiduciário, com fulcro no disposto no artigo 3o, §1o, do Decreto-lei no 911/1969, debitando à ré o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sobrestando, todavia, a exigibilidade das verbas sucumbenciais em virtude da concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de ser a devedora fiduciária/apelada agraciada com a concessão do benefício processual da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O princípio do contraditório pautado sob a forma da prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não implicando violação ao postulado a edição de provimento terminativo que, após asseguração de oportunidade para a parte autora sanear a inicial, em persistindo nas postulações originalmente formuladas, coloca termo ao processo sob o prisma da carência de ação decorrente da inadequação da via eleita para perseguição da tutela almejada e inaptidão técnica da inicial (CPC, arts. 9o e 10).
4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
5. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, por sua vez, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o), donde emerge que, sobejando intangível, ponderada, ademais, com os elementos probatórios que ratificam a situação de hipossuficiência econômica, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
6. O cotejo do conjunto das circunstâncias e particularidades factualmente aferíveis afigura-se sobremaneira condizente com a finalidade para a qual fora estabelecido o instituto processual da gratuidade judiciária, que, como consabido, volve-se à atenuação da condição de hipossuficiência financeira como barreira de acesso ao Judiciário, e, sob os parâmetros que governam sua concessão, não subsistindo elementos a elidirem a afirmação de hipossuficiência invocada pela parte que atravessa situação de desemprego e não apresenta sinais de auferimento de rendas de fontes diversas, deve ser prestigiada, com a concessão da salvaguarda (STJ, REsp no 1.988.687/RJ, REsp no 1.988.697/RJ e REsp no1.988.686/RJ, Tema Repetitivo no 1.178).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.